Tribunal: TJPA
Processo: 0800847-41.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800847-41.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: NORMA CELES PEIXOTO DE ARAUJO

AGRAVADO: JOAO BARBOSA DE AGUIAR, LIVIA GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.017 C/C ART. 1.018, §2º, AMBOS DO CPC) ARGUIDAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES PELOS AGRAVADOS REJEITADAS – MÉRITO: DECISÃO AD QUO QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – CABIMENTO – BEM DADO EM GARANTIA – OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO §1º, DO ART. 919 DO CPC – PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Da preliminar de inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.017 do CPC.

1.1. Em sede de preliminar, arguem os agravados o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.017, I, §1º, do CPC, sob a alegação de que, a
agravante ao instruir o recurso de Agravo de Instrumento, deixou de juntar aos autos a contestação dos Embargos à Execução, bem como a certidão de intimação da decisão agravada, razão não assiste aos agravados, isto porque, a decisão agravada foi proferida mesmo antes da exequente/ora agravante ter sido ouvida, o que justifica a ausência de contestação, quanto a Certidão de intimação da decisão agravada, esta encontra-se juntada no id. 1366684.
Preliminar rejeitada
.

2.
Da preliminar de inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, nos termos do §2º, do art. 1.018 do CPC
.

2.1. Arguem os agravados o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que a
agravante não teria comunicado ao Juízo de origem, acerca da interposição do recurso de Agravo de Instrumento, contudo,
o §3º, do art. 1.018 do CPC, estabelece que não basta a mera alegação de descumprimento das exigências esculpidas no §2º do citado dispositivo, sendo necessário para o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento, a comprovação por parte dos agravados, de que não houve de fato a comunicação, o que não restou comprovado nos presentes autos
.
Preliminar rejeitada
.

3. MERITO

3.1. Decisão agravada que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução.

3.2. A medida excepcional de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe as condições permissivas, quais sejam a fumaça do bom direito, o perigo da demora e a garantia da execução;

3.4. Conforme se pode constatar dos autos, os agravados nos Embargos à Execução ofereceram à penhora a Fazenda Estrela do Xingu (Id. 1366625) para garantia da presente Execução, a qual estaria avaliada no valor de R$ 2.400.000,00 (dois milhões, quatrocentos mil reais), portanto, presente os elementos que evidenciam a probabilidade do direito pretendido, estando assim preenchidos os requisitos do § 1º do referido artigo.

3.5. Observa-se que, o perigo da demora milita em favor do agravante, eis que o prosseguimento da ação executiva, enquanto pendente o julgamento dos embargos à execução, poderá causar prejuízos irreparáveis ao executado/ora agravado, que ao contrário não nos parece verdadeiro, haja vista que, ao final dos embargos, sendo estes julgados improcedentes, a exequente/ora agravante poderá voltar a cobrar normalmente o crédito devido.

3.6. Assim, diante dos argumentos apresentados na exordial dos embargos, a maioria, em tese, com algum substrato jurídico e amparo, que se acolhidos, fulminam com o feito executivo, e considerando que a continuidade da execução antes do julgamento dos embargos, poderá causar dano irreparável ou de difícil reparação aos agravados, firmo entendimento no sentido de manter a decisão ora combatida.

4. Recurso conhecido e
IMPROVIDO
. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
NORMA CELES PEIXOTO DE ARAÚJO
e ora agravados
JOÃO BARBOSA DE AGUIAR e LÍVIA GOMES DA SILVA AGUIAR.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGA-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 03 de março de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0800847- 41.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: NORMA CELES PEIXOTO DE ARAÚJO

AGRAVADOS: JOÃO BARBOSA DE AGUIAR e LÍVIA GOMES DA SILVA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por
NORMA CELES PEIXOTO DE ARAÚJO
, inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/Pa que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
(Proc. nº. 0010493-80.2018.8.14.0053),

concedeu efeito suspensivo à execução (proc. nº. 0004627-91.2018.8.14.0053), tendo como ora agravados
JOÃO BARBOSA DE AGUIAR
e
LÍVIA GOMES DA SILVA AGUIAR.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

“Trata-se de embargos à execução.

Recebo os embargos, pois a petição é tempestiva e apta.

Considerando a presença de
fundamentação relevante (
fumus boni juris
) e perigo da demora (
periculum in mora
), concedo o efeito suspensivo à execução.

Designo audiência para o dia 13/02/2019 às 13h30min.

Intime-se a pessoa do embargado, na pessoa de seus advogados, para apresentar eventual impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I do CPC).

Intimem-se as partes para comparecimento a audiência designada via DJE.

Cumpra-se.

São Félix do Xingu-PA, 17 de dezembro de 2018.

Francisco Gilson Duarte Kumamoto Segundo

Juiz de Direito

Respondendo pela Comarca de São Félix do Xingu/PA.”

Em suas razões recursais, aduz a agravante que, a ação Executória intentada foi devidamente instruída e carreada de documentos que comprovam o seu direito, demonstrando a liquidez e exigibilidade do contrato ora executado, salientando que, sendo líquido, certo e exigível, a execução não poderia ter frustrado sua pretensão pela decisão interlocutória.

Assevera que, os agravados requereram a suspensão da execução, sem contudo, comprovarem os requisitos necessários para concessão do pedido, que são em síntese a probabilidade das alegações e o perigo efetivo do dano e que não trouxeram aos autos qualquer prova que embasasse, ainda que minimamente, seus direitos, que não teriam comprovados a probabilidade do dano, em caso de prosseguir da execução.

Afirma que, a suspensão da execução não é a regra, e sim exceção, devendo os requisitos para a concessão da suspensão serem expostos concretamente, e não de forma presumida, portanto, não se provando a necessidade da medida, não deveria esta ter sido concedida, razão pela qual deve ser modificada.

Esclarece que, ainda que fosse demonstrada a presença dos requisitos exigidos para concessão de tutelas provisórias, ainda sim, seria impossível seu deferimento, ante a ausência de garantia da satisfação.

Ressalta que, pensar ao contrário é ferir a norma processual em regência, bem como exigir que a agravante aguarde todo o trâmite processual dos embargos à execução para, somente após o trânsito em julgado, buscar a retomada da execução, o que é totalmente desarrazoado e sem propósito, além de permitir a procrastinação almejada pelos devedores/ora agravados.

Aduz que, a decisão ora impugnada merece reforma, visto que para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução a legislação exige que o feito executivo esteja garantido por meio de penhora, depósito ou caução suficiente (§1º do art. 919 do CPC), o que
, in casu
, não teria sido observado pelos embargantes/ora agravados, bem como pelo Juízo de origem.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo, com o fim de reformar a decisão interlocutória ora vergastada, determinando a continuidade do processo executório.

Coube-me, por redistribuição, julgar o feito (Id. 1773259).

Ante a ausência de pedido de liminar, determinada a intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões (Id. 1802557), pugnaram pela manutenção da decisão ora combatida, e pelo improvimento do recurso de Agravo de Instrumento (Id. 2163153).

É o relatório
.

VOTO

D
O EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Importante esclarecer inicialmente que, o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo, não se podendo examinar as questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

QUESTÕES PRELIMINARES SUSCITADAS PELOS AGRAVADOS.

Prima facie, analisa-se a questão preliminar suscitada em sede de contrarrazões pelos agravados.

DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS (ART. 1.017, I, §1º, DO CPC).

Em sede de preliminar, arguem os agravados o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.017, I, §1º, do CPC, sob a alegação de a
agravante ao instruir o recurso de Agravo de Instrumento, teria deixado de juntar aos autos a contestação dos Embargos à Execução, bem como a certidão de intimação da decisão agravada.

Ocorre que, em análise detida dos autos, observa-se que, razão não assiste aos agravados, isto porque, a decisão agravada foi proferida mesmos antes da exequente/ora agravante ter sido ouvida, o que justifica a ausência de contestação, quanto a Certidão de intimação da decisão agravada, esta encontra-se juntada no id. 1366684, razão pela qual, não merece prosperar
a alegação de não conhecimento do recurso,
impondo-se assim a rejeição da preliminar em exame.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar

de não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.018, §2º DO CPC).

Arguem os agravados o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que a
agravante não teria comunicado ao Juízo de origem, acerca da interposição do recurso de Agravo de Instrumento, conforme exigências do art. 1.018, §2º, do CPC.

Vide art. 1.018, §2º, do CPC.

“Art. 1018.
O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 2º
Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento
.” (Negritou-se).

Noutra ponta, o §3º do mesmo diploma processual estabelece que:

“§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º,
desde que arguido e provado pelo agravado
, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.” (Negritou-se).

Conforme se depreende da leitura do §3º, do art. 1.018 do CPC, não basta a mera alegação do descumprimento das exigências esculpidas no §2º do citado dispositivo, sendo necessário para o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento, a comprovação por parte dos agravados, de que não houve de fato a comunicação ao Juízo de origem acerca da interposição do referido recurso, o que não restou comprovado.

No mesmo sentido, já se manifestou a 2ª Turma de Direito Privado desta e. Egrégia Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DE HIPOTECAS -
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ARGUIDA PELA AGRAVADA EM CONTRARRAZÕES - REJEITADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO AGRAVADO DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, §2º, DO CPC/2015
- MÉRITO - DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECAS E LEVANTAMENTO DE VALORES - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA - EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO ATÉ O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO ADMITIDO - PRESUNÇÃO LÓGICA DE MANUTENÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - LIMINAR QUE SUSTOU DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2019.00546097-49, 200.658, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-02-12, Publicado em 2019-02-18).” (Negritou-se).

Dessa forma, não assiste razão aos agravados, impondo-se assim a rejeição da preliminar em exame.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar

de não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Ultrapassada as referidas preliminares e, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, passando à análise meritória.

MÉRITO

O cerne da questão consiste no acerto ou no suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que deferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Com efeito, cumpre analisar no presente recurso tão somente a questão referente à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Vale ressaltar que, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, ou seja, não obstam o prosseguimento da ação de execução, exceto se preenchidos os requisitos ditados pelo artigo 919, § 1º, do CPC.
In verbis
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º. O juiz poderá, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.” (Negritou-se).

Já os requisitos à concessão da tutela antecipada de urgência estão discriminados no art. 300, do CPC.
Verbis
, com grifos
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Assim, a teor do dispositivo transcrito, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional e depende do preenchimento de alguns requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) probabilidade do direito; (iii) demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; (iv) garantia do juízo.

Como regra, portanto, os embargos à execução não têm efeito suspensivo (art. 919, do CPC), mas o juiz pode conceder tal efeito nos casos em que a tutela provisória é cabível, desde que a execução esteja garantida (penhora, deposito ou caução suficientes), e, que
os argumentos sejam relevantes e, ainda, haja risco de dano grave de difícil ou incerta reparação
.

É o caso dos autos.

Isto porque, conforme se pode constatar dos autos, os agravados nos Embargos à Execução ofereceram à penhora a Fazenda Estrela do Xingu (Id. 1366625) para garantia da presente Execução, a qual estaria avaliada no valor de R$ 2.400.000,00 (dois milhões, quatrocentos mil reais), portanto, presente os elementos que evidenciam a probabilidade do direito pretendido, estando assim preenchidos os requisitos do § 1º do referido artigo.

Desse modo, ante a garantia do valor tido como débito, aliado ao fato da discursão acerca do real valor do suposto crédito da agravante e, ainda a dúvida suscitada pelos embargantes/ora agravados, quanto a suposta ausência de apresentação dos romaneios referente aos bovinos entregues a agravante, bem como a relevância das alegações trazidas pelos agravados, firmo entendimento de que os embargos à execução devem ser recebidos com a concessão de efeito suspensivo, como acertadamente entendeu o Juízo de origem.

Neste sentido, temos a jurisprudência correlata:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGO À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1º, DO CPC. VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUSIITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
Consoante prevê o art. 739-A, § 1º, do CPC, o magistrado poderá atribuir feito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 2. É vedado, em sede de recurso especial, o exame da presença dos pressupostos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução previstos no art. 739-A, § 1º, do CPC, porquanto tal providencia demandaria a incursão nos elementos fáticos-probatórios dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06.02.2014, T4 - QUARTA TRUMA).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. POR AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO EXPRESSO DA EMBRAGANTE/AGRAVADA. MÉRITO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. ART. 916. § 1º, DO CPC/2015. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. EXECUÇÃO GARANTIDA. MAS SEM OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ARTGOS 919, § 1, E 300, AMBOS DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS COM SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão, sob a alegação de ausência de pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, quando há, nos autos, pedido expresso neste sentido. Segundo prevê o art. 919, § 1º, do CPC,
o deferimento de suspensão da Execução, nos Embargos do Devedor, requer, além da garantia do juízo, a demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, os quais são cumulativos (art. 300, do CPC
); como no caso dos autos não houve demonstração da probabilidade das alegações (concernentes à prescrição) e do perigo da demora no tocante ao excesso de execução, os Embargos devem ser recebidos sem a suspensão da execução (TJMS: AI 1401397-12.2017.812.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte; DJMS 19.07.2017; P.49).” (Negritou-se).

Nesse sentido, colaciono decisão deste E. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE - GARANTIA DO JUÍZO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º DO CPC. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
À UNANIMIDADE. (2017.04935888-76, 183.304, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-07, Publicado em 2017-11-21).” (Negritou-se).

Ademais, o perigo da demora milita em favor dos agravados, eis que o prosseguimento da ação executiva, enquanto pendente o julgamento dos embargos à execução, sem sombra de dúvida poderá causar prejuízos irreparáveis, enquanto que, ao contrário, não nos parece verdadeiro, haja vista, que ao final dos embargos, sendo estes julgados improcedentes, a agravante poderá voltar a cobrar normalmente o crédito devido.

Com efeito, observa-se que a matéria aventada nos embargos é extensa e ostenta certa complexidade, não prescindindo, portanto, de discussão aprofundada com base nos elementos probatórios disponíveis nos autos ou mesmo outras provas que por ventura se façam necessárias ao deslinde da lide.

Nesta esteira de raciocínio, não tendo a agravante demonstrado que a decisão fora proferida em desacordo com a jurisprudência, bem assim a ausência de probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC, inviável o deferimento do pleito requerido. Senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELA ORA AGRAVADA –
PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2463981, 2463981, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-11-19).” (Negritou-se).

Assim, uma vez ausente os requisitos autorizadores da concessão do efeito pleiteado no Agravo de Instrumento, conclui-se pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo primevo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Belém/Pa, 03 de março de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora – Relatora.

Belém, 04/03/2020